Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-44.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704124-44.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDA: FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. SISTEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO APOSENTADO – PAMA. COPARTICIPAÇÃO. DESCONTO NOS BENEFÍCIOS DEVIDOS À VIÚVA. PENSÃO E PECÚLIO POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. Não configurado o interesse recursal da autora quanto ao pedido de nulidade da cláusula que autoriza os descontos das despesas deixadas pelo participante nos benefícios devidos a ela e a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título, porquanto já reconhecidos pela sentença, não se conhece do recurso nesses pontos. A ré é entidade fechada de previdência complementar, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme enunciado da Súmula no 563, do Superior Tribunal de Justiça. Nos termos dos artigos 1.997 e 1.792, do Código Civil, pelo pagamento das dívidas do falecido responde a herança; os herdeiros só respondem na proporção da parte que lhes couber na herança. Os benefícios de pensão e pecúlio por morte não integravam o patrimônio do extinto e são devidos diretamente à viúva, beneficiária; portanto, não se inserem no conceito de herança. Considera-se ilegal a compensação das dívidas do falecido participante com os benefícios de pensão ou pecúlio por morte devidos à viúva. A conduta da ré se baseou na interpretação das normas que regem os planos a que o falecido esposo da autora aderiu. E, tratando-se de benefícios previdenciários complementares, caberia à autora comprovar que o desconto a privou do suprimento de suas necessidades básicas, não havendo que se falar em dano moral in re ipsa, no caso. Não comprovada a ofensa à dignidade, personalidade ou honra subjetiva da autora, considera-se que a conduta da ré não causou mais do que aborrecimentos e dissabores da vida cotidiana. A recorrente alega violação aos artigos 5o, incisos II e XXXVI, da Constituição Federal, 6o da LINDB, 476 do Código Civil e 7o da Lei Complementar 109/2001, sustentando que, durante todo o período em que esteve em atividade, o cônjuge da recorrida contribuiu exclusivamente para o Plano de Assistência Médica ao Aposentado – PAMA mantido pela recorrente, cujo custeio se dá mediante recolhimento de um percentual sobre a folha de salário dos participantes e coparticipação dos usuários nas despesas decorrentes de sua utilização. Afirma que o pecúlio, por não ser considerado como herança, pode ser utilizado para descontar o débito do assistido falecido, conforme previsão contratual previamente entabulada entre o beneficiário e aceita por seus dependentes. Ao final, pede que as publicações e/ou intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 (ID 41394284). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o da LINDB, 476 do CC e 7o da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações e/ou intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/SP 128.341 e OAB/DF 25.136 (ID 41394284). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025